Tribunal: TJPA
Processo: 0022889-44.2006.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0022889-44.2006.8.14.0301

AGRAVANTE: SIMONE SANTANA FERNANDESZ DE BASTOS

AGRAVADO: IEDA SANTANA FERNANDEZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA
:
TEMA 434 DO STJ. DEVOLUÇÃO DO RECURSO PARA REEXAME.
DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DOS ACÓRDÃOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, pela manutenção dos acórdãos e remessa dos autos para a Vice-Presidência, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
julgado através do Acórdão nº 87.519 da 5ª Câmara Cível Isolada do TJE/PA, tendo sido apresentado Embargos de Declaração devidamente julgados através do Acórdão nº 88.477 com a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único do CPC/73, por ser considerado como protelatório.

Inconformada, a recorrente/embargante apresentou novo Embargos de Declaração, tendo sido rejeitado conforme se depreende do Acórdão nº 89.791, aplicando-se nova multa, agora, por litigância de má-fé e indenização à parte contrária.

A agravante apresentou recurso Especial, que foi inadmitido, tendo a recorrente apresentado agravo ao STJ, que determinou a devolução do recurso para o Tribunal de origem, a fim de que fosse realizado o reexame da matéria, conforme previsão do art. 1.040 do CPC/15, por se tratar de questão que envolve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos de competência deste Tribunal.

Com o retorno dos autos, a vice-presidência deste E.TJE/PA determinou o encaminhamento do feito para o órgão julgador para análise da aplicação do precedente qualificado constante no Tema 434 do STJ, que não considera manifestamente inadmissível ou infundado o recurso de agravo interposto para exaurir a instância e, por consequência, entende pela inaplicabilidade da multa prevista no art. 557 §2º do CPC/73.

As partes apresentaram manifestação.

O feito foi distribuído para a Des.(a) Eva do Amaral Coelho e coube-me a relatoria por redistribuição.

É o suficiente a relatar
.

VOTO

DA ANÁLISE DO TEMA 434 DO STJ. DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NÃO APLICAÇAO DO PRECEDENTE.

Inicialmente, adianto que o voto se limitará a analisar, de forma fundamentada, a aplicabilidade ou não do Tema 434 aos Acórdãos de
nº 88.477 e 89.791, através da
técnica da distinção (
distinguishing
), que nada mais é do que um método de comparação entre a hipótese constante no julgado e o precedente que a ele se pretende aplicar. Em caso de aplicação, o julgado será reexaminado pela Turma e poderá sofrer reconsideração/reforma.

Lembro, que a aplicação do precedente (Tema) julgado através de recurso repetitivo não é automática, devendo o julgador verificar se a hipótese em julgamento – ou já julgada, como no caso em questão, é análoga, bem como apresenta similitude fática e jurídica com o precedente que se visa aplicar. Esse é o entendimento do STJ.

Transcrevo o conteúdo do TEMA 434 do STJ:

O agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil
.

O Acórdão
88.477 proferido pela 5ª Câmara Cível deste E.TJE/PA, que apreciou o Embargos de Declaração apresentado contra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, assim decidiu, conforme consta da parte dispositiva:

Nestes termos, conheço dos Embargos de Declaração, julgando-os improvidos, aplicando-se litigância de má-fé, impondo a Vera Santana Fernandez de Mendonça, multa de 1% (um por cento) sobre o valora da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único c/c artigos 17, VII e 18, todos do CPC.

Já o Acórdão nº 89.791, que julgou o segundo Embargos de Declaração apresentado contra o Acórdão nº 88.477 que negou provimento ao primeiro Embargos de Declaração, decidiu da seguinte forma em seu dispositivo:

Na espécie, verificando o nítido caráter protelatório e temerário do recurso, na medida em que é a segunda tentativa do embargante de modificar a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em janeiro de 2009, justifica-se a cominação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, inteligência do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.

Ainda, por configura-se a atitude do ora embargante em ato de resistência injustificada ao andamento do processo, com base nos artigos 17, IV, e 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, aplico-lhe a multa de 1% sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, mais indenização, à parte contrária, no valor de 10% sobre o valor da causa.

Pelo exposto, pois, desacolho os embargos de declaração, com aplicação de multa e averbação de pena de litigância de má-fé.

De imediato, pode-se observar a latente distinção entre o constante no Tema 434 do STJ e o que foi julgado nos Acórdãos supra.

Os Acórdãos em questão não se mostram contrários ao entendimento firmado no citado precedente qualificado, eis que se distinguem quanto a previsão legal utilizada para aplicar a multa.

O TEMA 434 do STJ, decidiu, através de julgamento através da sistemática dos recursos repetitivos, que o julgador não pode aplicar a multa prevista no art. 557, §2º do CPC/73, quando o objetivo for exaurir a instância ordinária para interposição de recurso especial e extraordinário.

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

§ 2
o
Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.
(Incluído pela Lei nº 9.756, de 1998)

Por seu turno, os Acórdãos objetos da análise, pelo colegiado de origem, do juízo de retratação (Art. 1.030, II, do CPC/15) ou do reexame (Art. 1.040, II, do CPC/15), previstos para o caso de comprovada divergência com o acórdão paradigma do STJ, não guardam similitude fática e jurídica com o referido Tema 434. Explico.

O Acórdão de nº
88.477, que julgou o Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que julgou o agravo de instrumento, aplicou a multa prevista no Art.
538, parágrafo único, do CPC/73:

Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes.
(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.
(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

Na sequência, o Acordão de nº
89.791, que julgou os novos Embargos de Declaração interposto contra o constante no Acórdão de nº 88.477 (que julgou o ED), aplicou nova multa ao recorrente com base no mesmo dispositivo legal acima mencionado (Art. 538, parágrafo único, do CPC/73), além de indenização pela litigância de má-fé prevista no arts. 17, IV, e 18, caput e §2º, do CPC/73, pela resistência injustificada.

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
(Redação dada pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)

Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.
(Redação dada pela Lei nº 9.668, de 23.6.1998)

§ 2
o
O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Analisando detidamente o Tema 434 e os julgados, pode-se concluir que não há contrariedade ao entendimento consolidado ou orientação do STJ firmada em julgamento através do regime de repercussão geral ou recursos repetitivos.

Importante ressaltar, que as multas aplicadas nos Acórdãos, que neste momento não há como discutir o acerto ou não, eis que se trata de matéria afeta ao julgamento do Recurso Especial de competência do STJ, não tiveram como base jurídica o constante no Art. 557, §2º do CPC/73, que trata, exclusivamente, da negativa de seguimento a agravo, por parte do relator, e da aplicação de multa quando o recurso for manifestamente inadmissível.

Em verdade, as multas aplicadas nos Acórdãos objeto desta análise, foram impostas no julgamento de Embargos de Declaração, que possui regramento específico para o caso e tiveram como base os Art. 538, parágrafo único, e os Arts. 17 e 18, ambos do CPC/73.

De outra monta, constata-se que os julgados em questão não foram proferidos pelo Relator, de forma monocrática, e nem se trata de negativa de seguimento de agravo, mas de julgamento, pela Turma (na época Câmara Cível), de dois Embargos de Declaração, o que também os divergem do TEMA 434.

Assim, entendo que situação apresentada se mostra distinta da tratada no TEMA 434 do STJ, de maneira que não há se falar em correção do julgado, devendo os autos, nos termos do Art. 1.041, serem devolvidos para a Vice-Presidência deste Tribunal para os devidos fins.

Isto posto,
VOTO
pela manutenção dos julgados e devolução dos autos à Vice-Presidência deste E.TJE/PA,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.C

À Secretaria para providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024